Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-77.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente representação por ato infracional análogo ao artigo 180, caput, do Código Penal, com aplicação de medida socioeducativa de internação, nos termos do artigo 112, inciso VI, e artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Defesa alega ausência de dolo na aquisição do veículo furtado. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para receptação culposa, nos termos do § 3o, do artigo 180, do Código Penal, com substituição da internação por medida menos gravosa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição dos adolescentes por ausência de dolo na prática do ato infracional análogo ao delito de receptação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para receptação culposa; e (iii) verificar a possibilidade de substituição da medida socioeducativa de internação por uma medida menos gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do ato infracional descrito na representação, especialmente as ocorrências policiais, os termos de declaração, os autos de apreensão e a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, elementos que confirmam que os adolescentes estavam na posse de veículo furtado.
4. A prova oral colhida revela circunstâncias inequívocas de ciência da origem ilícita do veículo: uso de chave mixa, instruções para ligação direta, narrativa de aquisição do bem de terceiro usuário de drogas e por preço irrisório.
5. As circunstâncias pessoais dos apelantes, conforme relatórios técnicos e histórico infracional, revelam reiteração de atos graves, evasão de medidas anteriores e baixa adesão a intervenções socioeducativas em meio aberto ou semiliberdade. A vulnerabilidade social e o uso de substâncias psicoativas reforçam a necessidade de intervenção mais estruturada.
6. A medida de internação atende aos requisitos do artigo 122, inciso II, do ECA, diante da reiteração infracional e da ineficácia das medidas previamente aplicadas. A sentença observa os princípios da proteção integral e da proporcionalidade, demonstrando que medidas menos gravosas não atendem as necessidades de responsabilização e reorganização social dos representados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput e § 3o; Código de Processo Penal, art. 156; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 112, VI e § 1o; 122, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024301, 0750722-85.2024.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/07/2025; Acórdão 2011777, 0707849-92.2023.8.07.0005, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 17/06/2025; Acórdão 1882034, 0701266-70.2023.8.07.0012, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 20/06/2024; Acórdão 1934555, 0701470-87.2023.8.07.0021, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024.